Tribunal: TCU
Processo: 044.212/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4434/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.212/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleide Medeiros Costa (XXX.139.974-XX); Francisca Lucy da Silva Carvalho (XXX.409.362-XX); Maria Alice Alves da Silva (XXX.392.412-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.851.208-XX); Maria Sao Bento Ciriaco Santiago (XXX.698.185-XX); Maria Zanotti Rocha (XXX.597.247-XX); Maria Zica de Paula (XXX.800.226-XX); Maria de Lourdes da Silva Costa (XXX.172.487-XX); Valeria Orchedi Barsi Silva (XXX.927.901-XX); Zilda Sousa dos Santos (XXX.336.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.